Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728239-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: A.V.M. AGRAVADO: L. M. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento n.o 0710135-74.2022.8.07.0006, movida em seu desfavor por L. M. O., deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora em UTI, disponibilizando os tratamentos, materiais e medicamentos eventualmente necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 133195339, origem). Em suas razões (ID 38630791), narra se tratar de ação de obrigação de fazer proposta pela agravada, em que relatou ter sido levada em caráter de urgência ao Hospital Santa Lúcia Norte, em 08/08/2022, sendo necessária a internação em leito de UTI. Argumenta a agravante o perigo de irreversibilidade da medida, devendo a tutela ser indeferida nos termos do §3o do art. 300 do CPC, uma vez que a agravante não possui condições financeiras de ressarcir os custos do tratamento em caso de eventual sucumbência. Acrescenta que a autora não se encontra mais internada em razão da evolução de seu quadro clínico, recebendo alta hospitalar em 10/08/2022. Informa que a carência contratual é o que garante o pleno funcionamento da prestação dos serviços aos demais contratantes, devendo prevalecer o equilíbrio contratual. Cita a Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que exclui a obrigatoriedade da cobertura de internação de urgência, limitando o custeio às primeiras doze horas de atendimento médico. Afirma, ainda, a validade das cláusulas contratuais pactuadas, devendo ser respeitado o prazo de carência previsto até o dia 28/09/2022. Aduz ter sido lícita a negativa de autorização da internação em decorrência da carência contratual, agindo no exercício regular do direito. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma do decisum para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo em ID 38630794. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a suspensão/revogação da decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a autorização da internação da autora em UTI, disponibilizando os tratamentos, materiais e medicamentos eventualmente necessários, sob pena de multa diária (ID 133195339, origem). Em análise preliminar da controvérsia, todavia, verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da n.o Lei 9.656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Compulsando os autos de origem, verifica-se apontar o relatório médico a necessidade de vaga em leito de UTI pediátrica por se tratar de paciente de dois anos de idade com queda de oxigenação e saturação (ID 133196565, origem), ficando demonstrada a situação de urgência. No que tange ao alegado risco de irreversibilidade, em razão das supostas condições financeiras da agravada, considero que os riscos envolvidos na situação em exame denotam "irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela de urgência quanto o seu indeferimento poderiam acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer aqueles relacionados à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator